Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArquibaldoCarneiro Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela Número do processo: 0711975-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO COSAK DA SILVA VALENTE, ELIANA CRISTINA BARBOSA ALENCAR PACIENTE: EMERSON NEVES DA CRUZ, JOSINO FERREIRA NEVES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado ontem, 19/04/2022, em favor de EMERSON NEVES DA CRUZ e JOSINO FERREIRA NEVES, em face de decisão proferida pelo i. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nos autos n. 0739885-73.2021.8.07.0001. O em. Relator, Desembargador WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR, no ID 34517120 determinou que os impetrantes instruíssem o habeas corpus com documentos imprescindíveis a demonstração do constrangimento ilegal, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, o auto de prisão, eventual denúncia e demais documentos que entender necessários. Recebi os autos no plantão judicial com a juntada de documentos pelos impetrantes. Em breve resumo, os impetrantes alegam que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, pois não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva. Afirmam que foram ameaçados depois dos fatos ocorridos, por isso não tiveram outra alternativa, senão mudar de endereço. Dizem ter comprovado a residência fixa. Sustenta que “Para conceder o pedido de liberdade provisória, é possível a fixação de comparecimento periódico em juízo”. Pede a concessão da ordem liminarmente, para se estabelecer a soltura dos pacientes. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. De partida ressalto que os pacientes estão denunciados como incursos no art. 121, §2o, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, com a informação ainda de que teriam se evadido do Distrito Federal, por isso o processo encontra-se suspenso, na forma do art. 366, do CPP, tendo sido citados por edital. Com efeito, destaco o robusto fundamento do decreto de prisão preventiva dos pacientes (ID 34552403): “O representante do Ministério Público em exercício neste Juízo denunciou JOSINO FERREIRA NEVES e EMERSON NEVES DA CRUZ, incursionando-o nas penas dos art. 121, §2o, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Os denunciados não foram localizados para serem citados, razão pela qual foram citados por edital (ID). Findo o prazo estipulado não houve apresentação de resposta à acusação ou a indicação de advogado por parte dos réus. Para o regular prosseguimento do feito, de regra, faz-se indispensável a citação pessoal dos acusados, para que tomem efetivo conhecimento dos fatos que lhe são imputados. Neste sentido, dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal que quando o réu, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo, bem como o curso do prazo prescricional, facultando ao magistrado determinar a produção antecipada de provas. Diante do exposto, considerando que os réus não foram localizados para serem citados e nem mesmo apresentaram resposta à acusação ou indicaram advogado para o exercício de suas defesas, SUSPENDO O PROCESSO, bem como o prazo prescricional, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal. Da produção antecipada de provas: Nos termos do art. 225, CPP, somente é possível a antecipação da prova quando qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista. Não há no presente caso qualquer indício da ocorrência das hipóteses aventadas pelo dispositivo legal acima. Conforme amplamente decidido pelos e. Tribunais desta República, em especial pela entendimento concretizado na súmula n.o 455 do e. STJ, a mera possibilidade de esquecimento não é causa legítima para autorizar a antecipação da prova. Segue o precedente: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESE. ART. 581. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. ART. 366, CPP. PROVA URGENTE. SÚMULA 155, STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O RESE é cabível contra decisão que indefere a produção antecipada de prova, consoante entendimento sedimentado do STJ. 2. O enunciado de súmula no 455 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando o mero decurso do tempo. 3. A simples alegação de que o decurso do tempo ocasiona o esquecimento de detalhes pelos policiais, sem a demonstração de qualquer excepcionalidade capaz de ensejar a antecipação de provas, não é suficiente para a produção antecipada de prova testemunhal com fulcro no artigo 366 do CPP. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1206045, 20190610025374RSE, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: 134/142). Ressalta-se ainda que no caso há outras testemunhas que não sejam policiais, o que afasta a aplicação de raciocínio utilizado no julgamento do RHC n.o 64086/DF pelo e. STJ. Por fim, já está sedimentado pela jurisprudência que, mesmo havendo a antecipação de provas, na hipótese do levantamento da suspensão do processo e da ocorrência da instrução, a defesa possui o direito de exigir que essas provas sejam novamente repetidas, o que acaba por tornar desnecessária a produção antecipada da prova. Desse modo, INDEFIRO a antecipação da prova. Passo a enfrentar o requerimento de prisão preventiva dos denunciados. A medida em apreço afigura-se excepcional, só podendo ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. É sabido que vigora na ordem constitucional brasileira a garantia da presunção de inocência, que proíbe a constrição da liberdade antes do trânsito em julgado de uma condenação. Conquanto, a própria Constituição da República em prol da proteção de outros bens jurídicos igualmente valiosos, vale dizer, a vida, a paz pública, o bem-estar coletivo, a liberdade, a segurança e integridade dos indivíduos, relativizou a referida garantia e possibilitou as prisões cautelares. A materialidade resta comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto no 32771/20 (ID 108356083), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos em fase inquisitorial, em especial aqueles prestados por WILLNER, FRANCIVALDO, JHENNEFFE e ODAIR, que apontam que a vítima JAYONNES DA SILVA SELES sofreu lesões pérfuro-contusas na região cervical, craniana e torácica. Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos prestados em delegacia. A testemunha WILLNER VICTOR MELO DE SOUZA, quando de sua oitiva na fase policial (ID 108356085), alegou que: “Mora na Vila Planalto/DF desde criança e trabalha em uma churrascaria (Churrascaria do Tchê Garoto) como garçon; Que na data do dia 19/04/2019 estava no bar PIRINEL, localizado na Vila Planalto /DF, na companhia das pessoas de FRANCIVALDO (BRANCO) e JAYONNES; Que por volta das 03 horas ocorreu uma briga envolvendo JAYONNES e outros dois rapazes, sendo que um deles trabalhava em um salão cortando cabelos, e o outro era sobrinho deste, o qual conhece pelo nome de EMERSON; Que desconhece o motivo da confusão, mas supõe que JAYONNES tenha dito algum desentendimento com EMERSON; Que o declarante e a pessoa de FRANCIVALDO ("BRANCO") separaram a briga; Que os dois rapazes envolvidos (EMERSON e o TIO) foram embora; Que a briga iniciou no interior do bar, terminando já do lado de fora; Que após um certo tempo os dois envolvidos (EMERSON e o TIO) retornaram ao local; Que JAYONNES partiu para cima dos dois, apesar do declarante ter insistido para que ele não fosse; Que JAYONNES e os dois rapazes entraram em luta corporal; Que, ao perceber a gravidade da coisa, foi em socorro da vítima, pois viu que ele havia sido esfaqueado pelos dois rapazes; Que os dois rapazes somente pararam de agredir JAYONNES quando perceberam a aproximação do declarante, "BRANCO" e outras pessoas que estavam no local; Que viu que JAYONNES havia sido esfaqueado na cabeça e no pescoço; Que uma equipe do SAMU ou do Corpo de Bombeiros foi acionada; Que consegue reconhecer os agressores; Que o agressor que trabalhava em um salão tem aproximadamente 1,70 metros, porte forte, cor parda, em torno de 28 anos; Que conhece o outro agressor, pois já trabalharam juntos na churrascaria do TCHÊ; Que EMERSON trabalhou lá apenas um mês; Que EMERSON tem aproximadamente 1,75 metros, cor parda, porte médio; Que o declarante esclarece, ainda, que conseguiu impedir que EMERSON continuasse a esfaquear a vítima, que já estava sem forças e não chão; Que em relação ao tio de EMERSON não conseguiu observar faca na mão dele, mas que ele também agrediu a vítima ” A testemunha WILLNER reconheceu, por fotografia, os denunciados JOSINO e EMERSON como sendo autores dos fatos praticados contra a vítima (IDs 108356085 - Pág. 3 e 108356085 - Pág. 7). A testemunha FRANCIVALDO MEIRELES DOS SANTOS prestou depoimento perante a polícia civil (ID 108356086), oportunidade em que disse que: “Chegou do Estado do Maranhão no mês de fevereiro de 2017 para morar e trabalhar de auxiliar de serviços gerais no condomínio Ilhas do Lago, localizado na Vila Planalto/DF; Que na data do dia 10/04/2019 estava no bar PIRINEL, localizado na Vila Planalto /DF, na companhia das pessoas de WILNER e JAYONNES; Que por volta das 03 horas ocorreu uma briga envolvendo JAYONNES e outros dois rapazes, sendo que um deles trabalhava em um salão cortando cabelos, e o outro sobrinho deste; Que desconhece o motivo da confusão; Que o declarante e a pessoa de WILNER separaram a briga; Que os dois rapazes envolvidos na briga foram embora; Que a briga iniciou no interior do bar, terminando já do lado de fora; Que após um certo tempo os dois envolvidos na briga retornaram ao local; Que JAYONNES partiu para cima dos dois, apesar do declarante ter insistido para que ele não fosse; Que JAYONNES e os dois rapazes entraram em luta corporal; Que, ao perceber a gravidade da coisa, foi em socorro da vítima, pois viu que JAYONNES havia sido esfaqueado pelos dois rapazes; Que os dois rapazes somente pararam de agredir JAYONNES quando perceberam a aproximação do declarante, WILNER e outras pessoas que se encontravam no local; Que viu que JAYONNES havia sido esfaqueado na cabeça e no pescoço; Que uma equipe do SAMU ou do Corpo de Bombeiros foi acionada; Que não tinha conhecimento de nenhum problema envolvendo os autores e a vítima; Que consegue reconhecer os agressores; Que o agressor que trabalhava em um salão tem aproximadamente 1,70 metros, porte forte, cor parda, em torno de 28 anos; Que o sobrinho do outro agressor aparentava ter aproximadamente 1,70 metros, cor parda, por volta de 18 anos; Que os dois autores fugiram do local naquele dia e nunca mais foram vistos pelo declarante. E nada mais disse nem lhe foi perguntado. Nada mais havendo, determinou a Autoridade Policial encerrar o presente termo, que, após lido e achado conforme, segue devidamente assinado por todos. ” A testemunha FRANCIVALDO (IDs 108356086 - Pág. 3 e 108356086 – Pág. 7) reconheceu, por fotografia, os denunciados JOSINO e EMERSON como sendo o autores das facadas na vítima. A testemunha JHENNEFFE GLECIA DA SILVA SELES disse à autoridade policial (ID 108356087) que: “É irmã de JAYONNES DA SILVA SELES; Que reside na Vila Planalto/DF, há 03 (três anos); Que no dia do ocorrido com o seu irmão não estava no local, porém tomou conhecimento pelo próprio irmão e conhecidos dele de que os autores do crime seriam dois moradores do local, sendo tio e sobrinho; Que o primeiro (tio) a declarante já conhecia pelo nome de Mó, o qual trabalhava em um salão de barbearia; Que a declarante não chegou a conhecer o sobrinho de "JÓ"; Que JAYONNES era cliente de "JÓ"; Que a vítima JAYONNES não comentou a motivação do crime, dizendo apenas que estava em um bar, oportunidade em que teria sido agredido com uma faca por "JÓ" e o sobrinho deste; Que o seu irmão ficou muito traumatizado com o crime e, após receber alta hospitalar, foi embora de Brasília para a cidade de Passos Bons - MA, casa de sua genitora; Que, atualmente, JAYONNES já não reside mais com a sua genitora, pois está morando em Pindaré-Mirim/MA com a atual esposa; Que a declarante afirma não ter mais nenhum contato com o seu irmão, sequer possuiu um número de telefone; Que somente a sua genitora possui esse contato; Que a declarante tem muito medo de tudo que aconteceu, pois dias após o fato recebeu uma ligação anônima de uma pessoa que a ameaçava dizendo para que ela não se envolvesse nisso e não procurasse a delegacia, pois, caso contrário, iria se arrepender; Que o interlocutor tentava mudar a voz; Que a ligação foi realizada durante o dia; Que na ligação não aparecia o número, pois era uma ligação privada; Que o número da declarante era o +5561985392221 (operadora 0I); Que no dia do fato encontrou uma mulher conhecida do seu irmão também no hospital; Que nunca teve contato antes com aquela mulher; Que nunca mais viu aquela pessoa; Que a declarante não tem ideia do grau de relacionamento daquela mulher com o seu irmão; Que tem conhecimento de que JAYONNES até hoje sofre consequências das lesões sofridas, pois ainda faz tratamento pelo fato de esquecer as coisas; Que nesta delegacia a declarante reconheceu JOSINO FERREIRA NEVES tomo sendo a pessoa de ‘JÓ’” A testemunha JHENNEFFE (ID 108356087 – Pág. 3) reconheceu, por fotografia, o denunciado JOSINO FERREIRA NEVES como a pessoa que esfaqueou a vítima. A testemunha ODAIR TELES DOS SANTOS (ID 108356088) afirmou perante a autoridade policial que: “mora na Vila Planalto/DF há (04) quatro anos e é o dono de um bar denominado ODAIR TELES; Que na data de ontem estava no bar PIRINÉL, localizado na Vila Planalto/DF, conversando com o proprietário, oportunidade em que as pessoas conhecidas por ele por "BAIANO CABELEIREIRO", "MARANHÃO" e um outro que sabe ser sobrinho de "BAIANO CABELEIREIRO" começaram a brigar no interior daquele bar; Que o motivo da briga foi porque o sobrinho de "BAIANO CABELEIREIRO" chamou o "MARANHÃO" de machista, pois "MARANHAO" havia chamado uma mulher para jogar sinuca e já foi logo dizendo que iria ganhar dela; Que, com a briga, o declarante colocou todo mudo para deixar o local e o proprietário fechou o estabelecimen-); Que logo em seguida o declarante fechou o seu estabelecimenti também, o qual é vizinho do bar PIRINEL; Que foi embora e somente quando amanheceu o dia tomou conhecimento de que o "MARANHÃO" havia sido esfaqueado pelo sobrinho do "BAIANO CABELEIREIRO"; Que não mais viu os envolvidos naquele local; Que não sabe detalhes dos envolvidos; Que não viu os envolvidos portando faca no interior do bar; Que os envolvidos na briga costumavam frequentar o seu bar (bar do ODAIR TELES)também, mas não davam alteração; Que as facadas em "MARANHÃO" ocorreram quando o declarante já estava em casa; Que consegue reconhecer "BAIANO CABELEIREIRO" e o seu sobrinho; Que "BAIANO CABELEIREIRO" tem aproximadamente 29 anos, cor morena, porte físico forte, estatura mediana; Que o sobrinho dele aparenta 18 anos, cor morena, porte físico médio, por volta de 1,75 m de estatura.” A testemunha ODAIR TELES DOS SANTOS (ID 108356088 – Pág. 3 e Pág. 6) reconheceu, por fotografia, os denunciados EMERSON NEVES DA CRUZ e JOSINO FERREIRA NEVES como sendo os autores das agressões contra a vítima. Presentes, assim, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser necessária a custódia cautelar do denunciado para a aplicação da lei penal. No que atine a aplicação da Lei penal a constrição cautelar também se justifica, uma vez que, segundo consta nos autos, o denunciado teria se evadido do Distrito Federal, demonstrado a intenção em se furtar à aplicação da lei penal. Assim, em vista de os réus terem se evadido do distrito da culpa, estando atualmente em local incerto e não sabido, há necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, porquanto já demonstraram os réus não terem interesse em colaborar com a justiça. Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JOSINO FERREIRA NEVES e EMERSON NEVES DA CRUZ, com fundamento nos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO. Cadastre-se no BNMP.” O pedido de revogação da prisão preventiva, objeto desta análise superficial, restou assim decidido por Sua Excelência ((ID 34552399): “Não assiste razão à defesa. Os acusados tiveram a prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da lei penal, uma vez que não foram encontrados para os fins legais. Após o cumprimento da prisão preventiva, a defesa juntou certidões de nascimento de descendentes dos requerentes, mas o mero fato de ter família não convence, por si somente, que possuem domicílio fixo ou que são os responsáveis por tais descendentes. Foram juntados comprovantes de residência, mas estes estão em nome de terceiros. As fotos juntadas nada demonstram, pois não se sabe quem está ali retratado, não se sabe o momento e local onde foram retratadas e por tal motivo em nada servem para abalar os fundamentos da prisão preventiva. Juntou-se uma declaração de idoneidade, mas não se sabe quem assinou e está desacompanhada da carteira de trabalho. Portanto, mantêm-se os fundamentos da prisão. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA. Cumpram-se as ordens anteriores” Com efeito, denota-se que ao contrário do alegado pelos impetrantes, pelo menos nesta análise superficial, resta demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal. Desde a data dos fatos denunciados, em 10/04/2019, é desconhecido o paradeiro dos pacientes, o que importa em prejuízo a aplicação da lei penal, tanto o é que o processo e o prazo prescricional foram suspensos. Ademais, os pacientes não trouxeram aos autos prova de que possuem endereço fixo, pois os documentos de ID 34552382 e 34552383, dois contratos de locação, estão em nome de terceiras pessoas, que sequer se sabe quem são. O mesmo se diz da conta de luz de ID 34552379, que é em nome de uma pessoa que não se sabe quem. Também inexiste uma única prova no sentido de que os pacientes estariam residindo nestes endereços. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar, em sede de plantão judicial, a concessão da liminar postulada. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as demais medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 21 de abril de 2022. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela Plantão Judicial